Tribunal: TJDFT
Processo: 0747961-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747961-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ULTRA-FLEX COLCHÕES INDÚSTRIA BRASILEIRA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDA: CAPITOLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA DEVEDORA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CABIMENTO. ART. 6o, II, E ART. 99, V, DA LEI 11.101/2005. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES OU HABILITAÇÃO NO PROCESSO DE SOERGUIMENTO DA DEVEDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante. 1.1. Em suas razões, a parte agravante requer a extinção do processo de origem, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, considerando-se que, após o ajuizamento da execução primária, houve a decretação de falência da agravante, por meio de decisão transitada em julgado, caracterizando-se, assim, a perda superveniente do interesse processual por parte do agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a extinção da ação de execução de título extrajudicial em relação à recorrente é medida impositiva em razão da decretação de sua falência pelo Juízo universal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na forma do art. 6o, II, e art. 99, V, ambos da Lei 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções propostas contra o devedor. 3.1. As determinações de suspensão das execuções individuais ocorrem com o objetivo de impedir que se exerçam simultaneamente duas pretensões, uma de natureza individual e outra de natureza coletiva, com o fim de satisfação do mesmo crédito. 3.2. Neste sentido, este TJDFT possui entendimento no sentido de que a habilitação do crédito perante o juízo universal é faculdade do credor de pessoa jurídica recuperanda, de modo que, sem prejuízo do prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 (180 dias), poderá prosseguir na persecução individual do direito após a término da recuperação. 3.3. Assim, quando não for comprovada a inclusão do crédito no quadro geral de credores ou a habilitação retardatária do crédito em processo de recuperação judicial ou falência da devedora, não é devida a extinção do feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, uma vez que remanesce ao credor a possibilidade de aguardar o término do processo de soerguimento para prosseguir com o cumprimento individual de sentença. 3.4. Na hipótese, como inexistem provas da habilitação do crédito exequendo no quadro geral de credores da empresa falida, não há se falar em perda do interesse de agir, não merecendo guarida os fundamentos aduzidos pela recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: “Mormente quando não comprovada a inclusão do crédito no quadro geral de credores ou a habilitação retardatária do crédito em processo de falência ou recuperação judicial do devedor, não é devida a extinção da execução individual sem resolução de mérito por falta de interesse processual.” Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, II, e art. 99, V, ambos da Lei 11.101/2005. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0739682-12.2024.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 04/12/2024; TJDFT, APC 0164665-49.2009.8.07.0001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 26/08/2024. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso II, e 99, inciso V, ambos da Lei 11.101/2005, alegando a possibilidade de extinção da execução quando decretada a falência do executado. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJSC. Pede a concessão da gratuidade da justiça. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome o advogado ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS, OAB/GO 17.874. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Da mesma forma, não merece subir o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 6o, inciso II, e 99, inciso V, ambos da Lei 11.101/2005, bem como no que tange ao suposto dissenso interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: Nesse contexto, como inexistem provas da habilitação do crédito exequendo no quadro geral de credores da empresa falida, não há se falar em perda do interesse de agir, não merecendo guarida os fundamentos aduzidos pela recorrente. (ID 69015706). E infirmar tal assertiva demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado do recorrente, ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS, OAB/GO 17.874. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017